Tribunal: TJMT
Processo: 1024490-26.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024490-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DOS AFLITOS BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 896.015.563-20 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR SMS. COMPROVAÇÃO DE ENVIO E ENTREGA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora que alega não ter sido previamente notificada da negativação promovida pela Serasa S.A., em suposta violação ao art. 43, § 2º, do CDC. Pedido de exclusão do registro e de indenização moral no valor de R$ 15.000,00. Sentença de improcedência, com condenação solidária da autora e de sua procuradora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação prévia realizada por meio eletrônico (SMS) atende ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC, e

(ii) saber se é cabível a condenação da autora e de sua advogada por litigância de má-fé em caso de improcedência da ação fundada em controvérsia jurisprudencial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência atual do STJ reconhece a validade da notificação prévia por meios eletrônicos, como SMS ou e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao consumidor.

4. No caso concreto, houve comprovação do envio de SMS informativo à autora, com dados suficientes para caracterizar a regular comunicação prévia sobre a negativação, conforme interpretação atualizada do art. 43, § 2º, do CDC.

5. A divergência jurisprudencial existente à época da propositura da ação afasta o elemento subjetivo necessário para configuração de litigância de má-fé, sobretudo quando a parte sustenta tese apoiada em precedente relevante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. A notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC é válida quando realizada por meio eletrônico (SMS), desde que haja comprovação do envio ao número cadastrado pelo próprio consumidor, sendo desnecessária a correspondência física ou o aviso de recebimento.

2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de intenção dolosa, não sendo cabível quando a parte sustenta tese jurídica baseada em entendimento jurisprudencial controvertido à época da propositura da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.186.168/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.03.2025; STJ, Súmula 404; TJMT, Recurso Inominado nº 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Des. Marcelo Sebastião P. de Moraes, j. 07.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DOS AFLITOS BARBOSA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
SERASA S.A.
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC e condenou o autor e a procuradora Leandra Camila Cardoso Puntel, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, conforme fundamentação retro.

Em seu recurso, a apelante sustenta a invalidade da notificação realizada por SMS, argumentando que a comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC deve ser feita por meio de correspondência física, fundamentando em precedentes do STJ.

A apelante também contesta a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo a quo, aduzindo que o exercício regular do direito de ação não pode ser confundido com conduta temerária, especialmente quando há jurisprudência que ampara sua pretensão.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais de exclusão da negativação e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou subsidiariamente, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, id.286912396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARIA DOS AFLITOS BARBOSA DO NASCIMENTO
ajuizou a presente Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais (nº 1024490-26.2024.8.11.0041) em face de
SERASA S.A
., aduzindo que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida/apelada, sem prévia notificação, o que considerou ilegal e lesivo, por violar o disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 359 do STJ. Sustentou que a inscrição indevida lhe causou abalo moral, pois a reputação constitui bem jurídico imaterial de valor inestimável. Requereu a exclusão da negativação e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A requerida/apelada apresentou contestação sustentando a legalidade da inscrição e alegando a existência de notificação prévia enviada por SMS ao número de celular da autora em 30/06/2022, com comprovante de recebimento, referente a débito no valor de R$ 373,92, com vencimento em 06/06/2022 e disponibilização no cadastro em 11/07/2022. Argumentou que a comunicação eletrônica é válida para os fins do art. 43, § 2º, do CDC, uma vez que o dispositivo apenas exige a forma escrita, sem especificar o meio pelo qual deve ser feita a comunicação.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a requerida comprovou o envio da comunicação à autora, cumprindo o ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC. Condenou ainda a autora e sua procuradora, solidariamente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso, a apelante insiste na tese de que a comunicação feita por meio eletrônico (SMS) é inválida, sendo necessária a notificação por correspondência. Cita precedentes do STJ que afastam a possibilidade de notificação exclusiva por meio eletrônico. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva dos órgãos mantenedores de cadastros para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição sem prévia notificação do nome de devedor em seus cadastros restritivos.

A controvérsia cinge-se à validade da comunicação prévia realizada por SMS para cumprimento do disposto no art. 43, § 2º, do CDC, que estabelece que
"a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

O ponto central a ser decidido é se a comunicação por meio eletrônico (SMS) atende ao requisito legal de comunicação "por escrito" exigido pela norma consumerista.

A evolução da jurisprudência sobre o tema é notável. Inicialmente, o STJ consolidou, por meio da Súmula 359, que "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". Posteriormente, por meio da Súmula 404, sedimentou o entendimento de que "é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

No julgamento do REsp 1.083.291/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 59), o STJ fixou a tese de que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento".

Em julgamento mais recente (REsp 2.063.145/RS, j. 14/3/2024), a 4ª Turma do STJ reconheceu a validade da comunicação eletrônica, por e-mail ou SMS, desde que comprovados o envio e a entrega da notificação. Posteriormente, em julgamento ocorrido em 17/9/2024, a própria 3ª Turma revisitou a questão e, no REsp 2.092.539/RS, também reconheceu a validade da comunicação eletrônica.

Esse entendimento mais atual se mostra mais consentâneo com a realidade contemporânea e com os avanços tecnológicos, que tornaram os meios eletrônicos ferramentas eficientes, seguras e amplamente utilizadas para comunicações importantes. Diante dessa realidade, não se justifica uma interpretação restritiva do art. 43, § 2º, do CDC, que exija exclusivamente a comunicação por correspondência física.

No caso em tela, a apelada comprovou ter enviado comunicação prévia por SMS para o número de telefone da apelante em 30/06/2022, informando sobre a iminência de inscrição referente a débito no valor de R$ 373,92, com vencimento em 06/06/2022, sendo que a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu somente em 11/07/2022, ou seja, após o prazo de 10 dias concedido para regularização.

O comprovante de envio do SMS juntado aos autos indica o número do telefone da destinatária (65 99305-4427), a data do disparo (30/06/2022 às 03:17:10), o status "Enviado" e o ID da mensagem. O conteúdo da mensagem é claro e preciso, informando o valor do débito, a data de vencimento, o número do contrato, bem como os dados para contato com o credor.

Portanto, não há razão para se afastar a validade da notificação realizada por meio eletrônico, uma vez que a apelada comprovou o cumprimento da obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, ao notificar previamente a consumidora sobre a iminência da inscrição, por meio escrito (SMS), em consonância com a jurisprudência mais atual do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, fundado na alegação de ausência de notificação prévia válida quanto à negativação de débito registrada pela Serasa S.A.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a validade da notificação prévia para negativação de nome em cadastro de inadimplentes, quando realizada via SMS, enviada ao número cadastrado pelo próprio consumidor junto ao banco de dados da empresa responsável pela inscrição.

III. Razões de decidir

A legislação consumerista não exige forma específica de notificação prévia, bastando que esta possibilite o conhecimento do consumidor sobre a negativação iminente (CDC, art. 43, § 2º).

Comprovado nos autos que o número de telefone utilizado para o envio da mensagem de notificação via SMS foi fornecido pelo próprio apelante em seu cadastro junto à Serasa S.A., resta satisfeita a exigência legal.

A jurisprudência do STJ admite a notificação por meios eletrônicos, inclusive via SMS, sendo desnecessário o aviso de recebimento – aplicação analógica da Súmula 404 do STJ
. IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação prévia exigida para a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é válida quando realizada por meio eletrônico (SMS), desde que direcionada ao número de telefone previamente informado pelo próprio consumidor em seu cadastro, sendo desnecessário o aviso de recebimento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.186.168/MS, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.03.2025; STJ, Súmula 404; TJMT, Recurso Inominado nº 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 07.03.2022. (N.U 1013507-82.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR – SÚMULA 404 STJ – APLICAÇÃO ANÁLOGA – NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os órgãos de proteção ao crédito não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

(N.U 1048808-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

No que concerne à condenação por litigância de má-fé, entendo que esta deve ser afastada. Embora a tese da autora/apelante não tenha prevalecido, não se pode olvidar que havia divergência jurisprudencial sobre a matéria à época do ajuizamento da ação, com precedente da 3ª Turma do STJ (REsp 2.056.285/RS) que corroborava sua tese quanto à invalidade da notificação exclusivamente por meio eletrônico.

Importante destacar que o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXV, CF), não pode ser tolhido pela aplicação indiscriminada da penalidade por litigância de má-fé, especialmente quando a parte se apoia em interpretação jurisprudencial existente, ainda que posteriormente superada.

A divergência de entendimento sobre questão jurídica, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração cabal da intenção dolosa de causar prejuízo à parte contrária ou de utilizar o processo para objetivo ilegal, o que não ficou evidenciado nos autos.

Ademais, a sanção por litigância de má-fé tem caráter excepcional, devendo ser aplicada apenas quando houver prova inequívoca da conduta maliciosa, o que não ocorreu no presente caso. A mera improcedência do pedido não autoriza tal condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação da autora e de sua procuradora, por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025